Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001726-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (AGRAVANTE), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (AGRAVADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SIMULAÇÃO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. INDÍCIOS DE MÚTUO FINANCEIRO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fundada em contrato de arrendamento pecuário.

II. Questão em discussão

2. Definir se a controvérsia configura mero excesso de execução ou atinge a exigibilidade do título, bem como se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial, mantido em esclarecimentos, indica predominância de mútuo financeiro, conferindo plausibilidade à tese de desvirtuamento do título; 4. Configurada prejudicialidade externa, ante a existência de ação conexa capaz de influenciar a exigibilidade do crédito; 5. Suspensão limitada aos atos expropriatórios, em observância à proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.

A prejudicialidade externa, quando amparada em prova técnica idônea, autoriza a suspensão dos atos expropriatórios na execução. 2. O excesso de execução não constitui fundamento autônomo para suspensão do processo executivo
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Weliton Soares de Toledo
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0004041-20.2020.8.11.0004
, proposta por
Eva Dias de Freitas,
que
rejeitou a Exceção de Pré-executividade
apresentada pelo executado, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais, o agravante alega que matéria suscitada na exceção de pré-executividade é de
ordem pública
, consistente na nulidade absoluta do título executivo por simulação, podendo ser conhecida de ofício pelo magistrado.

Sustenta a existência de probabilidade do direito, consubstanciada na alegada simulação do negócio jurídico que embasa a execução (popularmente denominado “vaca-papel”), na existência de laudo pericial judicial produzido em ação declaratória conexa, o qual apontaria a predominância de mútuo financeiro dissimulado e saldo substancialmente inferior ao valor executado, bem como na existência de prejudicialidade externa entre os feitos, apta a justificar a suspensão da execução.

Diz que esta Colenda Câmara, em caso idêntico entre as mesmas partes (AI 1032279-05.2024.8.11.0000), já determinou a suspensão da execução paralela até a conclusão da perícia contábil.

Aponta, ainda,
perigo de dano grave e de difícil reparação
, diante do risco iminente de atos expropriatórios.

Forte em tais argumentos,
requer o provimento do recurso para suspender a execução ou reconhecer a nulidade do título/excesso de execução.

Em decisão liminar de ID 342331369, este Relator
deferiu parcialmente
o efeito suspensivo, limitando-se a sobrestar os atos de natureza expropriatória, permitindo a prática de atos meramente conservatórios.

Informações coligidas pela magistrada a
quo
no Id 342844873, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 348186864, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de

abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução ajuizada por
Eva Dias de Freitas
, fundada em contrato denominado de
arrendamento de matrizes bovinas em reprodução
, cujo valor atualizado do débito segundo a exequente perfaz o montante aproximado de
R$ 5.128.554,07
.

No decorrer da marcha processual, o agravante opôs
exceção de pré-executividade
, sustentando, em síntese, a
nulidade absoluta do título executivo
, por se tratar de negócio jurídico
simulado
, conhecido na prática como “
vaca-papel”.

A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as alegações deduzidas demandariam
dilação probatória incompatível com a via eleita.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado circunscreve-se

especificamente em aferir: (i) a existência de probabilidade do direito do agravante quanto à alegada nulidade ou inexigibilidade do título executivo fundado em contrato de arrendamento pecuário; (ii) a configuração de prejudicialidade externa em razão de ação declaratória conexa; e (iii) a presença de perigo de dano apto a justificar a suspensão de atos expropriatórios na execução originária.

Logo, nesse contexto, a
controvérsia assume contornos peculiares, pois não se limita à discussão do
quantum debeatur
, mas alcança a própria natureza jurídica do negócio subjacente ao título executivo extrajudicial, o que exige análise cuidadosa dos elementos probatórios já constituídos, especialmente da prova pericial produzida em demanda conexa.

Dito isso, inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as alegações de simulação do negócio jurídico e de inexigibilidade do título demandariam dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita.

Tal entendimento, embora em regra se mostre alinhado à jurisprudência consolidada, deve ser relativizado quando a matéria suscitada puder ser aferida mediante prova pré-constituída, como sói a hipótese em mesa.

Diante disso, assume relevo central a análise do laudo pericial (ID n. 341678398) e, sobretudo, dos esclarecimentos prestados pelo perito em sua complementação (autos ação declaratória n. 1005739-10.2021.8.11.0004 – ID n. 211526916).

Embora a agravada sustente, em contraminuta

a tese

de que houve “retratação técnica” substancial pelo
expert
,

com reconhecimento de movimentação física de gado, correções metodológicas, ou seja, de que o laudo teria sido enfraquecido ou desconstituído pelos esclarecimentos complementar, a leitura atenta do laudo complementar revela que as alterações promovidas limitaram-se à inclusão de contrato específico e de determinadas transações financeiras que não haviam sido inicialmente consideradas, sem que houvesse modificação substancial da conclusão técnica anteriormente firmada.

Ao revés, o perito foi categórico ao afirmar que se mantinha a conclusão originária em relação aos pontos anteriores no sentido de que “os elementos analisados indicam que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui características predominantes de mútuo financeiro”.

Tal conclusão, de natureza técnica e oriunda de prova judicialmente produzida, confere robustez à tese do agravante no sentido de que o contrato formalmente apresentado como arrendamento pecuário pode não refletir a verdadeira substância da relação jurídica, sugerindo hipótese de possível simulação ou desvirtuamento contratual, nos termos do art. 167 do Código Civil.

A presença de indícios técnicos de que o negócio jurídico ostenta características predominantes de mútuo financeiro fragiliza, ao menos em juízo de cognição sumária, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, requisitos estes indispensáveis à execução, nos termos do art. 783 do CPC

Nesse cenário, evidencia-se que a discussão não se restringe apenas ao
quantum debeatur
, mas alcança a própria existência, validade e exigibilidade do título executivo, circunstância que afasta o enquadramento da controvérsia como simples excesso de execução.

Ademais, é precisamente nesse ponto que se revela densidade jurídica à alegação de prejudicialidade externa, prevista no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, uma vez que a ação declaratória conexa possui potencial de influenciar diretamente a própria existência e extensão da obrigação exequenda.

No caso em pauta, a ação declaratória conexa, na qual foi produzida a prova pericial ora analisada, possui inequívoco potencial de influenciar diretamente a definição da natureza jurídica do negócio e, por conseguinte, a própria exigibilidade do título que embasa a execução.

A prejudicialidade, portanto, não é meramente formal ou hipotética, mas qualificada por prova técnica já produzida, apta a demonstrar a plausibilidade concreta de alteração do enquadramento jurídico da obrigação.

Nesse sentido, já decidi:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALEGAÇÃO DE NATUREZA NÃO RURAL DO TÍTULO. AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR DISCUTINDO PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA
. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a CPRF exequenda pode, em tese, ser enquadrada como operação de crédito rural à luz da destinação dos recursos; (ii) se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da execução nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 2o da Lei no 4.829/65 define crédito rural pela destinação dos recursos à atividade rural, e não exclusivamente pela denominação formal do título. 4. No caso concreto, a CPRF foi emitida por produtores rurais em favor de cooperativa de crédito rural, havendo elementos indicativos de destinação rural dos recursos. 5. A Súmula 298 do STJ assegura o direito à prorrogação de dívida originada de crédito rural, circunstância que fundamenta a ação mandamental previamente ajuizada. 6. Configurada a prejudicialidade externa, a suspensão da execução constitui medida processual adequada para evitar decisões conflitantes e constrições patrimoniais potencialmente indevidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “ 1. A definição de crédito rural, nos termos do art. 2o da Lei no 4.829/65, depende da destinação dos recursos à atividade rural, não se restringindo à denominação formal do título. 2. Havendo ação cognitiva anterior que discute a exigibilidade do débito rural e a prorrogação da dívida, mostra-se adequada a suspensão da execução com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e constrições indevidas”.
(RAI n.

1043826-08.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, J. 04.03.26 - negritei)

Na mesma direção cito precedente desta Terceira Câmara de Direito privado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXECUÇÃO DE CHEQUE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, admite-se a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de processo pendente.

No caso, a execução fundada em título extrajudicial (cheque) encontra-se diretamente relacionada à controvérsia tratada na ação declaratória de nulidade, na qual se discute a validade da relação jurídica a regularidade do título originário do crédito. Diante da existência de prejudicialidade externa, é cabível a suspensão da execução até o julgamento definitivo da demanda declaratória
”. (RAI n.

1011303-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23/07/2025)

Diante disso, afigura-se juridicamente adequado reconhecer que a suspensão da execução não se justifica pelo alegado excesso, mas sim pela existência de prejudicialidade externa qualificada, decorrente da dependência lógica entre a execução e a ação declaratória em curso.

No que concerne ao perigo de dano, resta evidenciado que o prosseguimento da execução com a prática de atos expropriatórios, em cenário no qual há dúvida relevante sobre a própria natureza do título executivo, pode ocasionar prejuízos de difícil ou impossível reparação, especialmente diante da irreversibilidade típica dos atos de expropriação patrimonial.

Por outro lado, a suspensão integral da execução poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional em favor da agravada, razão pela qual se impõe a adoção de solução intermediária, pautada nos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

Assim, mostra-se mais adequada suspender apenas os atos de natureza expropriatória, permitindo o regular prosseguimento do feito executivo quanto aos atos de impulso processual e conservação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá,15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026